Tribunal: STF
Processo: Rcl 68061
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-17
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada em face de decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, nos autos do Processo nº. 1000222-08.2018.5.02.0464, por alegada afronta ao decidido na ADPF 324, na ADC 48, nas ADIs 3.961 e 5.625, bem como ao Tema 725 da repercussão geral.



    Narra-se (eDoc 1, pp. 3-5):



    “7. O processo de origem (ATOrd 1000222-08.2018.5.02.0464) trata de reclamação trabalhista movida pelo Sr. Radames de Farias Souza (ora Terceiro Interessado) contra a Santa Helena Assistência Médica S/A e a Amil Assistência Médica Internacional S.A. (ora reclamantes), na qual ele postula o reconhecimento de vínculo de emprego com a Santa Helena Assistência Médica S/A de 01/08/2004 a 01/01/2017, sob a alegação de haver uma pejotização fraudulenta, declarando, ainda, a percepção de remuneração mensal média de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais). 8. Embora esclarecida e comprovada a relação comercial estabelecida entre as pessoas jurídicas através das quais o Terceiro Interessado atuou e/ou foi sócio (Grupo Ciência Assistência Médica) e as ora reclamantes, a r. sentença (Doc. Anexo X) declarou nulos aqueles negócios jurídicos sem que fosse produzida efetiva prova de vício que os maculasse e, assim, concluiu pela existência do suposto liame de emprego entre ele e a Santa Helena Assistência Médica S/A 9. Como se não bastasse, no v. acórdão emanado pela Egrégia 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (Id 3522603 – Doc. Anexo 01), aquela sentença, no tocante ao reconhecimento do vínculo empregatício, foi mantida, tendo, apenas, o TRT dado “parcial provimento ao recurso para limitar a condenação ao pagamento de férias simples, para completar a dobra, determinar seja observado o salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade, declarar a incompetência da Justiça do Trabalho para executar as contribuições previdenciárias relativas ao período em que reconhecido o vínculo de emprego, excluir da condenação a multa por aplicação do artigo 652, "d", da CLT e fixar em 10% (dez por cento) os honorários de sucumbência a favor dos patronos das reclamadas”, deixando, assim, de observar os preceitos basilares do direito, bem como violando, de forma direta e literal, dispositivos constitucionais e legais, sem contar a divergência a entendimentos consolidados por esta Suprema Corte. 10. Sem alternativa, as ora reclamantes interpuseram recurso de revista contra o acórdão de Id 3522603, sendo tal apelo provido pelo C. Tribunal Superior do Trabalho para, afastando a preclusão no que se refere à arguição de nulidade processual por cerceamento de defesa, determinar o retorno dos autos a este Regional, a fim de prosseguir no exame da preliminar arguida no recurso ordinário de Id. 98af9c9. (Docs. Anexos X e X). 11. Conforme se extrai do v. acórdão regional de Id 3c719e8, foi rejeitada a “a preliminar, arguida pelas reclamadas, de nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Mantido, no mais, o acórdão” de Id. 3522603. 12. Mais uma vez, as ora reclamantes interpuseram recurso de revista contra o acórdão de Id 3522603, complementado pelo acórdão de Id 3c719e8, cujo seguimento foi negado pelo Exmo. Vice-Presidente do TRT da 2ª Região no r. despacho de Id 5159907 (Docs. Anexos X e X). 13. Oportuno esclarecer que o despacho denegatório foi publicado no dia 17/04/2024 e, a tempo e modo, na forma do artigo 897, “b”, da CLT, as reclamantes manejarão o competente agravo de instrumento em recurso de revista. 14. Desta forma, não houve o trânsito em julgado do acórdão reclamado, o que, cediço, é pressuposto para o ajuizamento da presente reclamação, e resta evidente que as decisões proferidas pelo E. Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região – SP resultaram em ofensa à autoridade em ações de controle concentrado de constitucionalidade (ADPF 324, ADC 48 E 66, ADI 3991 e ADI 5625) e em regime de repercussão geral desta Corte (RE 958.252 – Tema 725).”



    Requerem, liminarmente, a suspensão do processo na origem e, no mérito, seja cassado o ato que reconheceu vínculo de emprego na espécie.



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.



    Destaco o não cabimento desta reclamação por suposta ofensa à decisão do RE 958.252, paradigma do Tema 725 da sistemática da repercussão geral.



    Nos termos do art. 988, 5º, II, do CPC, é inadmissível a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.



    Não por outra razão, Marinoni, Arenhart e Mitidiero esclarecem que:



    “(…) não faz sentido introduzir e propor filtros recursais para o conhecimento do recurso extraordinário e do recurso especial com a finalidade de que essas cortes trabalhem menos para que trabalhem melhor, de um lado, se, de outro, outorga-se à reclamação amplo espectro de abrangência, porque aí certamente o número de reclamações provavelmente suplantará o número de recursos, obrigando esses tribunais a conviverem com uma carga de trabalho incompatível com suas funções constitucionais . Em um sistema ideal, portanto, os precedentes constitucionais (…) devem ser naturalmente respeitados por todo o sistema de Administração da Justiça Civil. Contudo, enquanto essa cultura de precedentes não é assimilada entre nós, é necessário prever mecanismos que garantam a sua eficácia.” (MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Novo Curso de Processo Civil Volume 2: Tutela dos Direitos Mediante Procedimento Comum . 2ª Edição. São Paulo: RT, 2016, p. 635-636)



    Ora, é firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em inadmitir a reclamação antes de esgotados todos os instrumentos recursais nas instâncias ordinárias, de maneira que se possibilite a aplicação do entendimento fixado pela sistemática da repercussão geral. E por esgotamento de instância, como bem elucidado pelo Ministro Teori Zavascki quando do julgamento da Rcl nº 24.686/RJ-ED-AgR, DJe 11.4.2017, tem-se o percurso de todo o iter recursal possível antes do acesso ao Supremo Tribunal Federal.



    Isso significa, noutras palavras, que, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação.



    Esse é o sentido que deve ser conferido ao art. 988, § 5º, II, do CPC. Interpretação puramente literal desse dispositivo acabaria por transferir a esta Corte, pela via indireta da reclamação, a competência de pelo menos três tribunais superiores (Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Superior Eleitoral).



    No caso dos autos, extrai-se do relato das reclamantes a ausência do esgotamento das instâncias ordinárias, uma vez que, no processo de origem, sequer houve a interposição de recurso extraordinário, quadro que inviabiliza a pretensão reclamatória ante a ausência de atendimento da norma do art. 988, § 5º, II, do CPC. Nesse sentido:



    "AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DIREITO DO TRABALHO. HORA EXTRA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À TESE VINCULANTE FIXADA NO JULGAMENTO DO ARE 1.121.633 – TEMA-RG 1.046. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE RECURSO DE REVISTA. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ARTIGO 988, § 5º, II, DO CPC. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Supremo Tribunal Federal já sedimentou o entendimento segundo o qual o esgotamento das vias de impugnação a que se refere o artigo 988, § 5º, inciso II, do CPC deve ser lido de modo a englobar todo o iter recursal cabível antes do acesso à Suprema Corte, inclusive com a interposição de recurso extraordinário e eventual agravo interno contra a decisão que nega seu seguimento. Precedentes. 2. In casu, sobressai da narrativa do reclamante e do acompanhamento processual da demanda nos sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho que não houve o devido esgotamento das instâncias recursais, na forma preconizada pela jurisprudência do STF, na medida em que o Tribunal Superior do Trabalho ainda não analisou recurso e revista interposto. 3. A admissão de reclamação fundada na alegação de inobservância de tese fixada sob a sistemática da repercussão geral quando se mostravam cabíveis, ainda, recursos disponíveis no sistema processual implicaria deturpação do caráter eminentemente excepcional da via estreita da reclamação constitucional, o que não se admite. 4. Agravo a que se nega provimento." (Rcl 58.380-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 24.04.2023)



    “RECLAMAÇÃO. GARANTIA DE OBSERVÂNCIA DE ACÓRDÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NECESSIDADE. NÃO CABIMENTO DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, exige a impossibilidade de reforma da decisão reclamada por nenhum tribunal, inclusive por tribunal superior. 2. Uma vez pendente de análise o agravo interno interposto na instância de origem, incognoscível se mostra a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 36278 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 6.11.2020)



    Prossigo no exame da reclamação, porque também fundada em suposta ofensa à decisão da ADPF 324, da ADC 48 e das ADIs 3.961 e 5.625. 



    Colhe-se da sentença que reconheceu o vínculo empregatício a seguinte fundamentação (eDoc 17, pp. 3-5):



    “Vínculo empregatício 



    Empregado é aquele que, pessoalmente, mediante remuneração, coloca-se, em atividade de natureza não eventual para o contratante, à disposição para cumprir ordens. O controle capitalista confirma a natureza subordinada da prestação de serviços que seja endereçada ao empreendimento, de forma pessoal, não eventual e onerosa. Deste prisma, não há que se falar em autonomia privada da vontade, a ponto de o trabalhador escolher por meio de que estrutura jurídica prestará os serviços. A cumulada presença dos elementos do artigo terceiro da Consolidação das Leis do Trabalho, de per si, estabelece a forma de contratação, não sendo dado, nem a empregado, nem a empregador, mascarar ou modificar a natureza dessa relação. 



    Em audiência às fls. 445, o preposto da Reclamada confessou “que o reclamante não fazia coordenação técnica na primeira reclamada; que o reclamante trabalhou na unidade da primeira reclamada em São Bernardo, não sabendo informar se trabalhou em Santo André; que normalmente o reclamante trabalhava de segunda a sexta, e aos finais de semana, conforme o plantão” o que demonstra não-eventualidade; “que MARCELO MOYA era diretor médico e estava acima do reclamante na hierarquia da empresa; que sempre havia um coordenador médico na unidade, razão pela qual MARCELO MOYA acompanhava indiretamente as atividades do reclamante”, caracterizando subordinação; “que Luis Marcelo era o coordenador da unidade, o qual respondia para MARCELO MOYA, sendo que o reclamante respondia ao Luis Marcelo; que o reclamante poderia faltar mediante justificativa; que em caso de faltas do reclamante, o médico coordenador indicava alguém da escala ou arrumava uma outra pessoa para cobri-lo, sendo que tais pessoas faziam parte do quadro de prestadores de serviços da primeira reclamada; que não existia agenda, mas o reclamante poderia dizer o dia em que estava no hospital para que certos pacientes pudesse procurá-lo posteriormente para serem atendidos”, indicando pessoalidade na prestação dos serviços, estando, pois, presentes todos os requisitos caracterizadores da relação de emprego, esculpidos nos arts. 2º e 3º da CLT. [...] Reconheço, assim, a existência de vínculo empregatício com a primeira Reclamada, pelo que determino a anotação da CTPS do Reclamante, a fim de que conste contrato de trabalho com a Reclamada no período de 01/08/2004 a 01/01/2017, como médico, com salário mensal de R$20.00,00, sem que se faça qualquer menção a cumprimento de ordem judicial, no prazo 10 (dez) dias após o a ciência da juntada da CTPS do Reclamante nos autos, o que deverá ocorrer em até 05 dias após trânsito em julgado desta decisão, sob pena de pagamento de multa de R$100,00 por dia, até o limite de R$2.000,00, sem prejuízo de a anotação ser feita pela Secretaria da Vara.”



    A orientação foi confirmada pelo Regional (eDoc 9, pp. 4-6):



    “O Reclamante não teve sua CTPS anotada, pois, a contratação ocorreu de forma fraudulenta, já que, a 1ª Reclamada, sucedida pela 2ª, providenciou a inclusão do Autor como sócio da empresa GRUPO CIÊNCIA - ASSISTENCIA MÉDICA, como CNPJ nº 04.628.990/0001-68, com o único intuito de burlar a Legislação Trabalhista, pois, através da citada empresa celebrou contrato de prestação de serviços com o Autor que, ao ser requerido emitia notas fiscais para justificar os pagamentos mensais.



    [...]



    No caso, a realização de atividades idênticas àquelas que constituem o fim social da tomadora de serviço impõe o reconhecimento da nulidade do contrato celebrado com a terceirizada e, por via de consequência a formação do vínculo empregatício diretamente com a contratante, neste caso a Reclamada. 



    Na ocasião da dispensa, o Autor laborava em média de 12 a 14 horas, de segunda à sábado, e as vezes também aos domingos e recebia mensalmente o importe médio de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), sendo em média R$ 21.000,00 (vinte um mil reais) pelo labor do mês + R$ 4.000,00 (quatro mil reais), pela coordenação da unidade em que atuava, coordenação que se resumia em dar respaldo aos médicos mais novos, dentre outras atribuições, a título de exemplo, apontar os problemas e sugerir melhorias. 



    O reclamante sempre cumpriu determinações da reclamada mediante remuneração pactuada, preenchendo todos os requisitos necessários para reconhecimento do vínculo empregatício previsto no art. 3º da CLT: "Art. 3º - Considera-se empregado toda pessoa física que prestar serviços de natureza não eventual a empregador, sob a dependência deste e mediante salário". 



    A saber, conforme documentação anexa, o Reclamante preenche todos os requisitos necessários para o reconhecimento do vínculo empregatício: 



    Pessoa física - Diferentemente do que permitiu a Reforma Trabalhista, o Reclamante não foi contratado como autônomo, mas sim como pessoa física com total subordinação, exclusividade e pessoalidade ao reclamado. 



    Pessoalidade - Os encargos eram executados exclusivamente pelo Reclamante que recebia as atribuições individualmente, prestando os serviços com pessoalidade, comprometimento e zelo. 



    Habitualidade - Todas as atividades eram executadas pelo reclamante nos mesmos horários com habitualidade, sempre dentro das determinações impostas pela reclamada; 



    Onerosidade - O reclamante percebia habitualmente a remuneração liquida média de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), sendo em média R$ 21.000,00 (vinte um mil reais) pelo labor do mês + R$ 4.000,00 (quatro mil reais), por mês, conforme Notas Fiscais emitidas, caracterizando a onerosidade das tarefas realizadas; 



    Subordinação - O reclamante era subordinado à Reclamada, uma vez que toda execução da prestação do serviço era mediante ordens e determinações dos Srs. Marcelo Moya e Luiz Marcelo Pierro, não tendo o reclamante qualquer autonomia na execução de suas atividades. 



    A subordinação comprova-se na medida em que a reclamada dirigia a prestação de serviços do Reclamante. 



    A não eventualidade também estava presente, pois o Reclamante laborava, com frequência, seguidamente, de forma reiterada e continuada, em uma jornada de 12 horas ininterruptas de serviço, laborando em escala de 6x1, e até mesmo 7x7. 



    Este não podia se fazer substituir por outro trabalhador, e as poucas vezes que teve que ausentar do trabalho, era lhe imputado conduta faltosa, evidenciando-se, assim, a pessoalida de. 



    Ainda com relação a pessoalidade, o Autor possuía carteira exclusiva de pacientes, por possuir atendimento diferenciado, atendia com hora marcada e sua agenda era organizada pela Secretaria. 



    Tanto que, na ocasião da demissão do Autor, os pacientes se uniram e fizeram um abaixo assinado, na intenção de demonstrar que precisavam do atendimento do Autor, justamente por ser pessoal, oferecendo acompanhamento prolongado para os pacientes que necessitassem. Daí mais uma prova da pessoalidade. 



    Não bastasse tudo isso, conforme documentos anexos, o Autor se esgotava de tanto formalizar pedido de melhora nas condições de atendimento, liberação de medicamento e etc. 



    Note V. Excelência que consta nos anexos, e-mail elaborado pela Secretaria do Autor, direcionado ao Diretor do Hospital/Ambulatório suplicando por tais melhoras. 



    Pergunta-se: um mero prestador de serviços tem autonomia para tanto? 



    Mais ainda, há nos anexos diversas conversas que demonstram o vínculo empregatício e o salário do Autor.”



    O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a ADPF 324, sob a relatoria do Ministro Roberto Barroso, DJe de 9.9.2019, declarou a licitude da terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim. Na oportunidade, foram fixadas as seguintes teses:



    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada.



    2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”



    Atente-se ainda para o desfecho do RE nº 958.252 (Tema 725 da repercussão geral), que também em 30.08.2018, teve o mérito julgado, sendo fixada o seguinte:



    "É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante".



    Ao apreciar os feitos em tela, a Corte reconheceu a inconstitucionalidade do critério de distinção entre atividade-meio e atividade-fim para fins de definição da licitude ou ilicitude da terceirização, afastando a incidência da interpretação conferida pelo TST à Súmula 331 daquele Tribunal. 



    A análise levada a efeito nesses casos circunscreveu-se às hipóteses de terceirização, explicada pelo Ministro Roberto Barroso em seu voto: “na terceirização, há duas relações bilaterais: a primeira, entre a empresa contratante e a empresa prestadora de serviços, uma relação de natureza civil; e a segunda, uma relação entre a empresa terceirizada e o empregado, está assim uma relação de natureza trabalhista. Portanto, não há uma relação trilateral, o que há são duas relações bilaterais.”



    No julgamento dos paradigmas rechaçou-se a presunção da fraude pela terceirização, mas se anotou que o seu “exercício abusivo” poderia violar a dignidade do trabalhador, de modo que cabe, assim, à Justiça Trabalhista, diante da primazia da realidade, reconhecer os elementos fáticos que denotam a relação de emprego.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    Ante o caráter excepcional da via reclamatória, a jurisprudência consolidou o entendimento segundo o qual a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável para o cabimento de reclamação, não sendo possível a sua utilização como sucedâneo recursal. Nesse sentido: Rcl 7.082-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 11.12.2014; Rcl 11.463-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 13.2.2015; Rcl 15.956-ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 5.3.2015; Rcl 12.851-AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26.3.2015, entre outros. 



    Por essa razão, nos casos de minha relatoria até agora examinados sobre essa temática, venho defendendo o descabimento da reclamação constitucional como instrumento apto a desconstituir vínculos reconhecidos pela Justiça do Trabalho quando essa justiça especializada verifica presentes indícios de fraude, para além dos requisitos dos artigos 2º e 3º da CLT. A via da reclamação não permite a nova valoração de fatos e provas e tampouco a aplicação dos paradigmas para situações que não sejam estritamente condizentes com aquelas neles apreciadas.



    Mantenho firme minha convicção de que as diversas situações trazidas a exame deste Tribunal pela via estreita da Reclamação Constitucional, quando não estejam fundadas no reconhecimento de ilicitude da terceirização ou na indevida distinção entre atividade meio e atividade fim, mas sim na análise fática levada a efeito pela Justiça do Trabalho quando conclui pela configuração de eventual fraude, com consequente reconhecimento de vínculo laboral, não guardam a estrita aderência com os paradigmas invocados, requisito imprescindível à cognoscibilidade dessa espécie de ação.



    Prestando deferência à colegialidade, passei a adotar o entendimento que vinha sendo aceito não apenas por esta Segunda Turma, mas também pela Primeira Turma deste Tribunal, no sentido de que devem ser admitidas, com base nos precedentes supracitados, todas as possibilidades de organização e divisão do trabalho, apenas ressalvando minha posição pessoal quanto ao tema. 



    Nada obstante, constatei recentemente ter a Primeira Turma adotado posicionamento diverso, por maioria, vencido o Ministro Alexandre de Moraes, consoante se infere do julgamento da Rcl 61438 AgR, Sessão do Plenário Virtual de 29.09.2023 a 06.10.2023, cuja ementa possui o seguinte ter:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF, NA ADC 48/DF, NA ADI 5.625/DF, NA ADI 3.991/PA E NO RE 958.252 RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. REANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I - A autoridade reclamada, mediante apreciação das provas produzidas nos autos, concluiu pela configuração dos elementos fático jurídicos necessários à formação do vínculo empregatício entre a reclamante e o beneficiário do ato reclamado, em conformidade com o art. 3° da CLT.



    II - Em casos semelhantes, a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal exige aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que não ocorreu no caso. 



    III - Dissentir das razões adotadas pela Justiça trabalhista demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância também não admitida em reclamação constitucional. 



    IV - A intenção da agravante é utilizar a reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não se compatibiliza com a sua destinação constitucional. 



    V - Agravo regimental desprovido.”



    Naquele caso, a decisão reclamada afastara a eficácia de contrato de corretor de imóveis, alegadamente caracterizador de fraude à legislação trabalhista, assentando a existência de relação de emprego.



    A superveniência do julgado em questão evidencia que a questão não está completamente sedimentada no âmbito deste Tribunal, de modo que peço vênia para adotar a compreensão que até aqui exarei.



    Quanto à alegada ofensa ao decidido pela ADC 48, cuja conclusão foi pela constitucionalidade da Lei nº 11.442/2007, que dispõe sobre transporte rodoviário de cargas, não verifico aderência em relação ao tratado no ato reclamado, que em momento algum trata da questão debatida no paradigma apontado.



    Ausente a aderência também quanto à ADI 3961, que tratou de questões relativas à Lei 11.442/2007, que regulava a contratação de transportadores autônomos de carga.



    Do mesmo modo, a ADI nº. 5625 apreciou a constitucionalidade da Lei 13.352/2016, que dispõe sobre contrato de parceria entre profissionais que exercem as atividades de cabeleireiro, barbeiro, esteticista, manicure, pedicure, depilador, maquiador e pessoas jurídicas registradas como salão de beleza. Também sem aderência à hipótese dos autos.



    Como visto, na situação especifica trazida à apreciação, não há como se reconhecer presente a estrita aderência entre o ato reclamado e os paradigmas invocados que concluem pela licitude da terceirização.



    Da leitura do ato reclamado verifica-se que a condenação fundou-se em premissas fáticas que apontavam para a invalidade da contratação, circunstância que não pode ser revisitada em sede de reclamação sem revolvimento fático-probatório.



    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Em caso de interposição de agravo interno, proceda-se à citação da parte beneficiária, nos termos do artigo 332, § 4º, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de maio de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente